Tribunal: TJSP
Processo: 2218148-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito em inventário. Resistência oposta pelos herdeiros. Remessa à sede própria. Reserva de montante hábil, porém, que se justifica apenas com relação ao terceiro contrato de prestação de serviços advocatícios discutido. Ilegitimidade do Espólio de Francisco e, ao menos em parte, do Espólio de Ana Cândida, que indica ser mais prudente mesmo afastar o

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito em inventário. Resistência oposta pelos herdeiros. Remessa à sede própria. Reserva de montante hábil, porém, que se justifica apenas com relação ao terceiro contrato de prestação de serviços advocatícios discutido. Ilegitimidade do Espólio de Francisco e, ao menos em parte, do Espólio de Ana Cândida, que indica ser mais prudente mesmo afastar o pedido de reserva com relação ao suposto crédito referente aos dois primeiros contratos. Reserva autorizada que se refere especificamente ao Espólio de Isolina. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218148-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO, são agravados
FÁBIO CASTRO DA COSTA, ISOLINA BARBOZA DE CASTRO (ESPÓLIO),
ANA CÂNDIDA DE CASTRO (ESPÓLIO), FRANCISCO BARBOSA DE
CASTRO (ESPÓLIO), ALEXANDRE DE CASTRO BATISTA (ESPÓLIO),
ANDRÉIA DE CASTRO BATISTA OLIVEIRA, ADRIANA DE CASTRO
BATISTA SILVA, CARLOS BARBOSA DE CASTRO, NOÉ BARBOSA DE
CASTRO e JOSÉ BARBOSA DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2218148-80.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO
Agravados: FÁBIO CASTRO DA COSTA e OUs.
Juíza: Dra. Alessandra Barrea Laranjeiras
Voto n. 22.283
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito
em inventário. Resistência oposta pelos herdeiros.
Remessa à sede própria. Reserva de montante hábil,
porém, que se justifica apenas com relação ao terceiro
contrato de prestação de serviços advocatícios discutido.
Ilegitimidade do Espólio de Francisco e, ao menos em
parte, do Espólio de Ana Cândida, que indica ser mais
prudente mesmo afastar o pedido de reserva com
relação ao suposto crédito referente aos dois primeiros
contratos. Reserva autorizada que se refere especificamente ao Espólio de Isolina. Decisão
reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão (fls. 306/309 e fls. 366/369 do AI)
que indeferiu habilitação de crédito em procedimento de
inventário. Sustenta o agravante, em sua irresignação, o cabimento do
presente recurso, requerendo, subsidiariamente, a observância do
princípio da fungibilidade. No mérito, relata que foi contratado por Ana
Cândida de Castro, viúva meeira, e Isolina Barbosa de Castro, herdeira,
para representá-las nos autos do inventário de Francisco Barbosa de
Castro. Aduz que, como o feito tramitou de maneira litigiosa, seus
honorários, conforme acordado, correspondem a 10% da soma dos
quinhões das contratantes. Discorre a respeito da doação realizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
3
viúva meeira à herdeira, da morte da viúva e da nova contratação, pela
herdeira, para representação no novo inventário, cujos honorários,
segundo afirma, também correspondem a 10% do valor do quinhão
hereditário. Por fim, afirma também ser credor de honorários referentes
a serviços advocatícios prestados em ação de anulação de negócio
jurídico ajuizada pelos ora agravados em face de Isolina. Requer a
habilitação de seus créditos e, subsidiariamente, a reserva dos
mencionados valores, que afirma corresponderem a 6,5% e 5% do monte-
mor dos três espólios, ressaltando que a impugnação não se baseou em
alegação de quitação. Ainda subsidiariamente, requer ao menos a reserva
de 5% do monte-mor dos inventários de Francisco, Ana Cândida e
Isolina, referente à sua atuação na ação de anulação de negócio jurídico.
Sem pleito liminar (fls. 373), o recurso
foi regularmente processado e respondido (fls. 376/391).
A Procuradoria de Justiça foi pelo não
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento (fls. 397/401).
É o relatório.
De
início,
o
recurso
é
cabível,
porquanto a decisão de indeferimento de habilitação de crédito tem
mesmo natureza incidental interlocutória ao inventário, sujeitando-se a
agravo de instrumento, mas aplicando-se, de todo modo, o princípio da
fungibilidade, como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
4
“A controveìrsia instaurada no presente
recurso especial centra-se em saber qual o recurso cabiìvel em face da
decisaÞo que defere o pedido de habilitac aÞo de creìdito nos autos do
inventaìrio, determinando seja reservado bens suficientes à satisfac aÞo do
creìdito do habilitante. Controverte-se, outrossim, acerca da aplicac aÞo
do princiìpio da fungibilidade recursal. O agravo de instrumento eì o
recurso adequado para impugnar decisaÞo que aprecia pedido de
habilitac aÞo
de creìdito no inventaìrio, pois o provimento judicial
atacado, embora processado em apenso aos autos principais, tem
natureza de decisaÞo interlocutoìria, uma vez que naÞo encerra o
processo de inventaìrio. NaÞo obstante, mesmo que o ora recorrente
tivesse intentado recurso de apelac aÞo, o conhecimento da insurge ncia
seria de rigor, em observa ncia ao princiìpio da fungibilidade recursal, a
considerar a existe ncia de duìvida objetiva no a mbito da doutrina, assim
como da jurisprude ncia (identificada, ao menos, em dois precedentes
desta Corte de Justic ̧a).” (REsp 1107400/SP, rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, j. 10/09/2013)
Na mesma esteira vai a orientac aÞo desta
Corte Estadual:
“Conhece-se
apelac aÞo
diante
da
controveìrsia que existe a respeito do tema, o que afasta o erro grosseiro
que justificaria o naÞo conhecimento. Confira-se trecho de ementa de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justic a: '1. O agravo de
instrumento eì o recurso adequado para impugnar decisaÞo que aprecia
pedido de habilitac aÞo de creìdito no inventaìrio, pois o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
5
judicial atacado, embora processado em apenso aos autos principais,
tem natureza de decisaÞo interlocutoìria, uma vez que naÞo encerra o
processo de inventaìrio. NaÞo obstante, mesmo que o ora recorrente
tivesse intentado recurso de apelac aÞo, o conhecimento da insurge ncia
seria de rigor, em observa ncia ao princiìpio da fungibilidade recursal, a
considerar a existe ncia de duìvida objetiva no a mbito da doutrina, assim
como da jurisprude ncia (identificada, ao menos, em dois precedentes
desta Corte de Justic ̧a)' (REsp 1107400 / SP Quarta Turma Min. Marco
Buzzi DJe 13.11.2013).” (Ap. Civ. 1002173-04.2018.8.26.0566; rel.
Des. Maia da Cunha; 4a Ca^mara de Direito Privado; j. 30/01/2019)
“Cuida-se de incidente de habilitac aÞo
por entender o recorrente ser credor do Espoìlio. Em conformidade com
o art. 513 do CPC, da sentenc a caberaì apelac aÞo. Contudo, o ato
recorrido eì mera decisaÞo interlocutoìria, pois naÞo encerrou qualquer
fase do procedimento, de conhecimento ou de execuc aÞo, naÞo pondo fim
ao inventaìrio. A decisaÞo interlocutoìria: “eì o ato pelo qual o juiz, no
curso do processo, resolve questaÞo incidente (art. 162, § 2o, CPC)”, da
qual caberaì agravo (art. 522 do CPC). O que ocorre no caso, pois eì
entendimento do Superior Tribunal de Justic a que "contra a decisaÞo que
julga impugnac aÞo oposta à habilitac aÞo de herdeiro, cabiìvel o agravo de
instrumento (REsp 63.247/RJ, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2000, DJ 28/08/2000, p. 71), ou
ainda, que: "o agravo de instrumento eì o recurso adequado para
impugnar decisaÞo que aprecia pedido de habilitac aÞo de creìdito no
inventaìrio, pois o provimento judicial atacado, embora processado em
apenso aos autos principais, tem natureza de decisaÞo interlocutoìria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
6
uma vez que naÞo encerra o processo de inventaìrio" (REsp 1107400/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
10/09/2013, DJe 13/11/2013). Deve-se atentar, poreìm,que haì
diverge ncia no proìprio STJ acerca do recurso cabiìvel, como se ve da
decisaÞo referida a seguir transcrita: (...).Diante disso naÞo se pode falar
em erro grosseiro ou maìfeì. Tambeìm chamado de Princiìpio do Maior
Favor Generalizado ou da Fungibilidade das Interposic oÞes, era
expresso quanto à possibilidade o art. 810 do CPC revogado de 1939,
no sentido de que: “salvo a hipoìtese de maìfeì ou erro grosseiro, a parte
naÞo seraì prejudicada pela interposic aÞo de um recurso por outro,
devendo os autos ser enviados à Ca mara, ou turma, a que competir o
julgamento”. (...)Uma vez que a sentenc a foi disponibilizada em
05/02/2014 e a apelac aÞo foi interposta em 10/02/2014, dentro do
dece ndio legal, deve-se aplicar o princiìpio da fungibilidade para se
receber o recurso como agravo de instrumento, conhecendo-se da
pretensaÞo recursal.” (Ap. Civ. 1093994-08.2013.8.26.0100; rel. Des.
Alcides Leopoldo; 1a Ca^mara de Direito Privado; j. 07/04/2015)
“Alega o autor que a decisaÞo de
determinou a reserva de bens eì uma decisaÞo interlocutoìria e, portanto,
o apelo naÞo seria o recurso cabiìvel para impugnaì-la, a implicar no seu
naÞo conhecimento. Sem razaÞo. Sobre o tema, este eì o entendimento do
STJ: (...). Aleìm disso, ao contraìrio do alegado pelo reìu, o recurso foi
interposto dentro do prazo recusal. Isso porque, a r. sentenc a foi
disponibilizada no DJe em 26 de abril de 2013 (fls. 215), com iniìcio do
prazo em 30 de abril e teìrmino do dece nio caso fosse considerada, para
fins de fungibilidade recursal, a interposic aÞo de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
7
como correta em 09 de maio de 2014. O apelo, no entanto, foi interposto
em 06 de maio de 2014
(fls. 221). Assim, admitindo-se a interposic aÞo de apelac aÞo, com
fundamento no princiìpio da fungibilidade, deve ser conhecido o
recurso.” (Ap. Civ. 0042291-40.2009.8.26.0506; rel. Des. Elcio
Trujillo; 10a Ca^mara de Direito Privado; j. 09/02/2015)
“Preliminarmente,
rejeita-se
a
alegac aÞo do administrador judicial de que o presente recurso de apelo
naÞo deve ser conhecido, sob a alegac aÞo de ser cabiìvel no caso concreto
agravo de instrumento, por se tratar de decisaÞo proferida em
habilitac aÞo de creìdito, nos termos do artigo 17 da Lei 11.101/2005. Em
que pesem as alegac oÞes do apelante, ainda que haja discussaÞo acerca
da natureza da decisaÞo recorrida, eì o caso de se aplicar o princiìpio da
fungibilidade recursal, dada a existe ncia de “duìvida objetiva” na
presente hipoìtese, uma vez que o equiìvoco na interposic aÞo do recurso
decorreu da praìtica do ato pelo proìprio oìrgaÞo
julgador, que se
apresentou como sentenc a.” (Ap. Civ. 3005959-27.2012.8.26.0309; rel.
Des. Marcia Dalla Deìa Barone; j. 12/06/2018)
“Com efeito, a habilitac aÞo de creìdito
em inventaìrio, na verdade, eì mero incidente processual, naÞo assumindo
configurac aÞo de demanda incidental e nem mesmo comportando a ideia
de
procedimento de jurisdic aÞo voluntaìria distinto do processo de
inventaìrio. Conforme ensinamento de Ernani Fideìlis dos Santos1, 'o
pagamento de diìvida em inventaìrio eì simples incidente administrativo'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
8
Portanto, o ato rejeita o pedido naÞo tem natureza de sentenc a, mas de
decisaÞo interlocutoìria, suscetiìvel de agravo de instrumento, pois resolve
simples incidente. No entanto, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justic a, eì possiìvel aplicar-se ao caso o princiìpio de
fungibilidade: (...) Portanto, em que pese o erro possa ateì se reputar
grave, naÞo chega a ser grosseiro de modo a naÞo conhecer do recurso,
ateì porque, o Novo Coìdigo de Processo Civil igualou os prazos para
interposic aÞo dos recursos de agravo e apelac aÞo.” (Ap. Civ.
1001199-62.2016.8.26.0266; rel. Des. Fernanda Gomes Camacho; 5a
Ca^mara de Direito Privado; j. 03/10/2017)
No meìrito, respeitado o entendimento
da MM. Juíza a quo, o recurso merece parcial provimento.
Como é sabido, a habilitação de crédito
no inventário constitui meio posto à disposição do credor do de cujus
para satisfação de seu crédito. Aliás, pode requerer, se vencida a dívida,
o pagamento no inventário (art. 642 do CPC) e, se não contar com a
concordância dos herdeiros, deve se valer das vias ordinárias, ainda que
mediante reserva (art. 643, caput, e parágrafo único, do CPC). A
habilitação, propriamente dita, cabe para dívida líquida e certa, mas
ainda não vencida, diante de igual placet dos herdeiros (art. 644 do
CPC).
No caso, certo que havida impugnação
dos herdeiros à habilitação, portanto ausente consenso sobre o pedido de
pagamento, o caso era mesmo de se remeter o credor às vias ordinárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
9
(art. 643, caput, do CPC).
De resto, como já se decidiu no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, a reserva tem feição acautelatória de
constrição (STJ, Resp. n. 703.844, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
23.10.2007).
Depois, de todo modo sabido que a
incerteza e iliquidez do crédito, por si sós, não são causas hábeis a
impedir a reserva (STJ, Resp. n. 98.486, rel. Min. Aldir Passarinho
Jr., j. 16.08.2005; TJSP, Ap. civ. n. 0062079-50.2008, rel. Des. Reis
Kuntz, j. 12.06.2003).
Como se colhe da doutrina de Calmon
de Passos, “havendo recusa, remete o juiz o feito para os meios
ordinários. Todavia, deve o juiz, ́ad cautelam ́, determinar que se
reservem em poder do inventariante bens suficientes, quando se
positivar que a dívida consta de documento e a impugnação não se
fundar em quitação.” (Comentários, RT, v. XI, p. 366).
Ainda em diversos termos, quando ao
juiz parecerem verossímeis as alegações do credor, escudadas em
documentação suficiente, deve determinar que o inventariante separe da
partilha montante hábil a satisfazer o crédito que se pleiteia. Neste
sentido já teve oportunidade de se pronunciar esta Câmara: Ap. civ. n.
9063808-41.2006, rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 30.03.2007. E, deste
Tribunal, igualmente na mesma esteira, decidindo-se a reserva na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
10
habilitação formulada: Ap. civ. n. 994.08.031413-4, rel. Des. Sebastião
Garcia, j. 05.08.2010.
Pois bem. Na hipótese vertente, busca o
recorrente ao menos garantir a reserva de valores correspondentes a
honorários relativos a três contratos de prestação de serviços
advocatícios. O primeiro foi firmado por Isolina, por si e na qualidade de
representante de sua mãe, Ana Cândida, para atuação nos autos do
inventário de Francisco. O segundo foi firmado por Isolina para
representação nos autos do inventário de sua mãe, agora falecida. E o
último contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado por
Isolina para atuação em ação de anulação de negócio jurídico em que
figurou como ré.
Assim, em primeiro lugar, como bem
reconheceu a MM. Juíza a quo, é mesmo duvidosa a legitimidade do
Espólio de Francisco, já que incontroverso que o de cujus não assumiu
qualquer obrigação com relação ao recorrente, e mesmo do espólio de
Ana Cândida, ao menos com relação à totalidade da dívida.
Depois, no que concerne aos dois
inventários, com o encerramento prévio da atuação do patrono, noticiada
posterior celebração de acordo entre os herdeiros dos falecidos, ainda
deverá ser discutido o percentual dos honorários devidos, que
provavelmente não corresponderá ao incialmente acordado.
Mas, com relação ao contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218148-80.2019.8.26.0000 -Voto no 22.283
11
prestação de serviços advocatícios referente à ação anulatória, entende-
se possível a reserva de valores, frise-se, exclusivamente com relação ao
Espólio de Isolina, devedora do autor. E os bens a serem reservados
devem corresponder, como mencionado no ajuste, a “20% (vinte por
cento) do valor real dos direitos meatórios por ela havidos através da
escritura pública de doação de cessão de transferência de direitos
meatórios (título gratuito), lavrada em 17.11.1999, às fls. 076/077, do
Livro n. 128, do Serviço Notarial de Paraibuna” (cf. fls. 104/105).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, sem alteração sucumbencial, não fixada na
origem.
CLAUDIO GODOY
relator